Tribunal: TJDFT
Processo: 0736905-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2], do estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que a agravante deixara de comprovar, no ato da interposição deste recurso, o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. A seu turno, em conformidade com a regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante do preparo e sua respectiva guia de custas, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo e a guia de custas, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o[3], combinado com o artigo 932, parágrafo único[4], daquele mesmo estatuto codificado, ou exiba comprovante que ateste que lhe fora assegurado o benefício da gratuidade de justiça. Destarte, considerando que o agravo que aviara não fora preparado, porquanto não exibida a guia correlata e seu respectivo comprovante de pagamento, assinalo à agravante, em atenção à regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a ultimação do preparo ou para efetivá-lo, ou, ainda, evidenciar, de outro lado, que lhe fora assegurado a benesse da justiça gratuita, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso e não sendo beneficiária da justiça gratuita, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de ser negado seguimento ao inconformismo com lastro na deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] CPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] CPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [4] CPC, “Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”